Tribunal: STF
Processo: ARE 1356262
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RESERVA LEGAL. REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 



    1. Cuida-se de recurso de apelação aforado por Ladjane Gomes da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos por ela deduzidos em desfavor do Município de Vicência e do respectivo Instituto Previdenciário – VICENCIAPREVI. 



    2. Cabe pontuar, de ofício, que o magistrado de piso incorreu em error in procedendo ao não ter apreciado as questões relativas ao período anterior à nomeação da autora para o cargo efetivo de agente comunitário de saúde. 



    3. Isso porque a relação travada entre partes inicialmente ocorreu na forma de contratação por excepcional interesse público (CF, art. 37, IX), que, conforme cediço, é submetida a regime jurídico-administrativo de direito público, e não celetista, como afirmado. 



    4. Assim, diversamente do que foi consignado pelo magistrado de piso, é competente esta justiça estadual para julgar, em sua integralidade, o dissídio individual examinado, quer tendo em vista o vínculo decorrente da contratação temporária, quer em face da subsequente investidura da autora no cargo público efetivo de agente comunitário de saúde, uma vez que ambos se submetem a regime jurídico-administrativo. Precedentes do STF e do STJ. 



    5. Nesse contexto, é de se reconhecer o error in procedendo do magistrado ao não ter julgado tais questões, o que deve ser feito nesta instância ad quem, consoante faculta o art. 1.013, §3º, do CPC/2015. 



    6. O cerne da presente controvérsia recursal reside em aferir se a autora/apelante faz jus ao pagamento retroativo de (i) adicional de insalubridade e de (ii) contribuições previdenciárias, assim como (iii) à retificação de seus assentamentos funcionais e previdenciários, para fins de ser reconhecida a integralidade do período trabalhado como agente comunitário de saúde e o caráter especial/insalubre de suas atividades, tudo isso desde sua admissão. 



    7. Passando à análise da matéria de fundo, anota-se, em primeiro lugar, que o pagamento de adicional de insalubridade a agentes públicos (contratados de forma temporária ou em caráter efetivo) está jungido ao princípio da legalidade, sendo devido apenas quando existir lei regulamentadora de iniciativa do Poder Executivo, disciplinando, inclusive, os percentuais cabíveis para a categoria. 



    8. No caso do Município de Vicência, o adicional foi instituído pela Lei Municipal nº 1.757, de 21 de setembro de 2017, motivo pelo qual o seu pagamento deve ser feito somente a partir deste marco – o que, consoante a própria apelante afirmou, já vem sendo feito pela Edilidade. 



    9. Via de consequência, resta inaplicável a Norma Regulamentadora nº 15, em seu anexo 14, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pois a relação das partes não é de cunho trabalhista, mas sim de caráter jurídico-administrativo, razão pela qual também deve ser afastada a incidência da regra contida no artigo 4º da LINDB. Precedentes deste e. Tribunal. 



    10. Ademais, também deve ser mantido o decreto de improcedência do pleito de declaração retroativa de exercício de atividade insalubre, para fins de respaldar uma futura concessão de aposentadoria especial. 



    11. Isso porque, in casu , não há como se reconhecer a presença de agentes nocivos à saúde da apelante desde a data de início de suas atividades, sendo certo que um dos laudos acostados aos autos diz respeito a Município diverso, e o outro, que pertine ao Município de Vicência, é inconclusivo no que se refere ao período anterior à Lei Municipal nº 1.757, de setembro de 2017. Precedentes deste e. Tribunal. 



    12. No mais, no que se refere aos pleitos de retificação dos registros funcionais e previdenciários e de regularização das contribuições previdenciárias, melhor sorte não merecem as alegações da apelante. 



    13. No ponto, vale rememorar que ela foi contratada de forma temporária, em 09.12.1991, após ter se submetido a processo simplificado, para exercer a função de agente comunitário de saúde, tendo sido nomeada, em 01.08.2007, para ocupar cargo público de provimento efetivo com as respectivas atribuições. 



    14. Nesse contexto, tem-se que os efeitos jurídicos da sua nomeação não podem retroagir à data de admissão , vez que, à época, sequer existia o cargo público de ACS, o qual foi criado por meio da Lei Municipal nº 1500/2007, após o advento da EC 51/2006. 



    15. É certo que o artigo 201, §9º, da CF assegura a contagem recíproca de tempo de contribuição nas searas pública e privada, para fins de concessão de futuros proventos de aposentadoria. 



    16. Entretanto, essa norma não assegura que o tempo de contribuição perante o regime geral da previdência seja retroativamente convertido em tempo de regime próprio, quando o indivíduo seja nomeado para ocupar cargo público. 



    17. Caso a parte autora pretenda, desde já, integrar o período trabalhado sob o regime geral, deverá requerer administrativamente a anotação do respectivo tempo de serviço junto ao ente previdenciário, que não poderá se opor, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos para tanto. 



    18. Por fim, no que toca à “regularização” das contribuições previdenciárias, tem-se que a apelante não logrou demonstrar, de forma concreta, qual seria a causa de pedir da sua pretensão. 



    19. De todo modo, caso a alegação seja de que o Município não teria repassado ao INSS ou ao VICENCIAPREVI as contribuições previdenciárias que descontou, tem-se que tal constatação é irrelevante para a sua esfera jurídica, posto que sempre poderá fazer prova junto ao próprio órgão previdenciário de que sofreu os descontos em foco, mediante a apresentação dos seus contracheques, em ordem a assegurar a contagem do correspondente tempo de contribuição. 



    20. Em vista disso, descabido o pedido de regularização das contribuições previdenciárias (o que não afasta, por óbvio, o dever legal do Município de promover tal repasse, caso não o tenha feito a tempo e modo devido). 



    21. Recurso de apelação parcialmente provido, à unanimidade, para, em um primeiro momento, afastar a parte da sentença que assentou a incompetência desta justiça comum estadual para analisar e julgar os pleitos envolvendo verbas/direitos relativos ao vínculo temporário antes travado pelas partes, e, ato contínuo, mediante aplicação do direito à espécie, julgar improcedentes todos os pedidos autorais.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, em síntese:



    “1) a violação do princípio do tempus regit actum nas relações previdenciárias aplicável pelo Supremo Tribunal Federal; 2) a violação à aplicação literal art. 40, § 13º da Constituição Federal; 3) violação à Súmula Vinculante n° 33, o 4) Tema 942, Recurso Extraordinário nº 1014286, afeto ao STF; 5) a distinção para fins previdenciários do direito à insalubridade e da caracterização da atividade especial para fins de aposentação; 6) critério legal de valoração da prova extemporânea (Laudo Técnico Pericial); 7) a aplicação do art. 926, § 2º, do CPC; e 8) instituição do agente comunitário de saúde.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. 



    Anote-se que revela-se insuficiente para a demonstração da repercussão geral a mera menção ao Tema nº 942, que trata da “Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada’, sem que haja plena demonstração de que as questões suscitadas no pelo extremo guardam identidade com a matéria tratada no referido tema.



    A propósito, os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente